Tribunal: TJMT
Processo: 1037829-44.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037829-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), Juiz de plantão - Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), LUIS FELIPE DA SILVA TEODORO - CPF: 033.209.891-54 (PACIENTE), LUIS FELIPE DA SILVA TEODORO - CPF: 033.209.891-54 (PACIENTE), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 061.680.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão de prisão em flagrante ocorrida no interior de sua residência. Sustenta-se, na impetração, a nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e do ingresso domiciliar, por ausência de justa causa, além da inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, ante a pequena quantidade de droga apreendida. Postula-se o reconhecimento da ilicitude das provas e o relaxamento da prisão, com o trancamento da persecução penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial, na busca pessoal e no ingresso domiciliar, a ensejar a nulidade da prisão em flagrante e das provas colhidas e (ii) estabelecer se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação concreta, autorizando a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A descrição detalhada do boletim de ocorrência, com a visualização do repasse de objeto suspeito entre os custodiados, a tentativa de fuga do
coinvestigado
e o descarte de invólucro contendo droga, configura fundada suspeita de crime permanente, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso dos policiais na residência está justificado pela situação de flagrante delito, observada em tempo real, o que dispensa autorização judicial.

5. A via do
habeas corpus
não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre a licitude das diligências policiais e das provas, que devem ser discutidas no juízo natural da causa penal.

6. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, tais como: apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, tentativa de destruição de provas (quebra de celulares), fuga de terceiros do local e registro de ação penal anterior por crime doloso.

7. A possível vinculação da atividade delitiva com organização criminosa local (comando vermelho), destacada pelo juízo, corrobora o risco à ordem pública e a necessidade da prisão cautelar.

8. A alegação de insignificância da droga apreendida não afasta, por si só, a periculosidade social evidenciada pelas demais circunstâncias do caso concreto.

9. Inviável o trancamento da ação penal, pois não houve, até o momento, sequer o oferecimento da denúncia.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial e o ingresso em domicílio são legítimos quando fundados em situação de flagrante delito, evidenciada por elementos objetivos presenciados no momento da ação.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada em dados concretos, como a natureza e o modo de apreensão da droga, conduta do agente e risco de reiteração delitiva.

3. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para discutir a licitude das provas quando a análise exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 622.886/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31.05.2021; TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 12.09.2025; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037829-44.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO
PACIENTE: LUIS FELIPE DA SILVA TEODORO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luis Felipe da Silva Teodoro
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do incidente nº 1028707-95.2025.8.11.0003, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 213063830 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão em flagrante do paciente é ilegal, pois decorreu de abordagem e busca pessoal realizadas sem justa causa, violando o art. 244 do CPP e as garantias constitucionais,
2)
a entrada dos policiais na residência foi igualmente ilegal, por ausência de fundadas razões ou autorização judicial,
3)
todas as provas obtidas a partir dessas diligências são ilícitas, por derivarem de flagrante e busca domiciliar ilegais,
4)
a decisão que converteu a prisão em preventiva é desprovida de fundamentação concreta e,
5)
a quantidade de entorpecente apreendida [7 gramas de cocaína e 3 gramas de maconha] é ínfima, revelando a desnecessidade da prisão cautelar e possibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial e revista pessoal, com o relaxamento da prisão e trancamento da ação penal (id. 325031385).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 325056371).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 326869361).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 327638352).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 25.10.2025, o paciente e outro agente [Jaysson Leandro Rodrigues de Barros] foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 212866651 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003).

A Equipe de Patrulhamento da Polícia Militar narrou no Boletim de Ocorrência nº 2025.344759 que:

“(...) EM RONDAS PELO ENDEREÇO CITADO VISUALIZOU O SUSPEITO JAYSSON
RECEBENDO ALGO DAS MÃOS DO SUSPEITO LUIS
, SENDO QUE
LUIS ENCONTRAVA-SE NA PARTE INTERNA DA RESIDÊN
CIA E JAYSSON DO LADO DE FORA. AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, O SUSPEITO JAYSSON CORREU PARA DENTRO DA CASA. NESSE MOMENTO,
O SUSPEITO LUIS DISPENSOU UM INVÓLUCRO DE COR VERDE
. DIANTE DISSO, FOI REALIZADA A ABORDAGEM EM LUIS E O ACOMPANHAMENTO DE JAYSSON NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ESPECIFICAMENTE EM UM QUARTO. DURANTE A TENTATIVA DE BUSCA PESSOAL, JAYSSON RESISTIU FISICAMENTE À AÇÃO POLICIAL, SACANDO SEU CELULAR E ARREMESSANDO-O AO SOLO, VINDO A QUEBRÁ-LO. DIANTE DA RESISTÊNCIA, FOI NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE FÍSICO E DE SUBMISSÃO PARA CONTÊ-LO. NABUSCA PESSOAL EM JAYSSON, FOI LOCALIZADO UM INVÓLUCRO DE COR BRANCA CONTENDO SUBSTÂNCIAANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE R$ 2,00 (DOIS REAIS) EM ESPÉCIE E DOIS CIGARROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EM SEU BOLSO.
EM RELAÇÃO AO SUSPEITO LUIS, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO O INVÓLUCRO VERDE DISPENSADO ANTERIORMENTE, QUE CONTINHA 13 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA
. ANTES DA BUSCA,
LUIS TAMBÉM QUEBROU DOIS CELULARES
QUE ESTAVAM EM SUA POSSE. EM SEU BOLSO FORAM ENCONTRADOS R$50,00 (CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE E
UM INVÓLUCRO DE COR BRANCA CONTENDO SUBSTÂNCIAANÁLOGA À MACONHA
. NO MOMENTO DA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL, HAVIA UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA ESTACIONADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA, COM UM CASAL QUE, AO AVISTAR A VIATURA, EVADIU-SE DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. (...). MATERIAL APREENDIDO: 14 (QUATORZE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA; 1 (UM) INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 2 (DOIS) CIGARROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. (...).”
(id. 212866584 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003)

Em seu termo de depoimento, o paciente relatou que:

“(...) NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM ESTAVA NA CASA DE JAYSSON LEANDRO; QUE JAYSSON LEANDRO É SEU GENRO; QUE NÃO É TRAFICANTE; QUE HOJE NÃO ESTAVA VENDENDO DROGA, ESTAVA APENAS FAZENDO CHURRASCO NA CASA DE JAYSSON; QUE RESSALTA QUE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO ESTAVA PORTANDO APENAS UMA PORÇÃO COCAÍNA, POIS É USUÁRIO; QUE AS DEMAIS PORÇÕES DE DROGA APREENDIDA NÃO É SUA PROPRIEDADE (...).”
(id. 212866844 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003)

Já o agente Jaysson Leandro Rodrigues de Barros narrou que:

“(...) É USUÁRIO DE MACONHA; QUE ALEGA QUE NÃO FOI APREENDIDO DROGA EM SEU PODER; QUE ALEGA QUE NÃO ADQUIRIU DROGA COM LUÍS FELIPE DA SILVA TEODORO; QUE NÃO PRESENCIOU OU VIU OS POLICIAIS MILITARES APREENDER DROGA EM PODER DE LUÍS FELIPE DA SILVA TEODORO; QUE NO MOMENTO DE ABORDAGEM ESTAVA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA FAZENDO UM CHURRASCO, JUNTAMENTE, COM LUÍS FELIPE; QUE RESSALTA QUE NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA EM SEU PODER (...).”
(id. 212866841 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003)

Na audiência de custódia realizada em 25.10.2025, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Em sequência, dito isso, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados,
pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual
. No que tange a materialidade, abstrai-se do contexto fático que foi apreendido com os acusados
14 (quatorze) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, totalizando 7,97 g
(sete gramas e noventa e sete centigramas), além de
03 (três) porções de substância análoga à maconha, totalizando 3,96 g
(três gramas e noventa e seis centigramas), sendo que eles já estavam
embalados para comercilização
. Ademais, foi apreendido em poder dos custodiados uma quantia em dinheiro, bem como
quebram seus celulares
e terceiros, que estavam lá possivelmente para aquisição, fugiram ao ver a polícia. No que tange à autoria, os autuados, conforme dito, foram apreendidos na residência do custodiado Luis Felipe, sendo que Jaysson correu para o interior da casa. Temos ainda a informação de que havia uma motocicleta com um casal estacionada em frente a residência, que evadiu do local ao avistar a viatura. Quanto a necessidade da prisão, é público e notório que
para a comercialização de drogas em Rondonópolis é necessária permissão do “Comando Vermelho”
, sem a qual não é possível a venda do referido produto. Registro também que o entorpecente apreendido (cocaína) possui alto valor de mercado. Por fim, destaco que, conforme depoimento prestado pelo policiais,
ambos os custodiados tentaram resistir e dificultar a investigação ao quebrar/danificar três aparelhos de telefone, conduta essa

comum e ordenada aos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
. (...). Já o autuado
Luis Felipe responde a ação penal de nº 1002929-26.2025.8.11.0003 perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de receptação
. Assim, mostrata-se
[sic]
a necessidade da segregação cautelar diante da presença do periculum libertatis. (...). Expeçam-se os devidos mandados de prisão. Autorizo, desde já, a incineração do entorpecente apreendido. (...).”
(id. 212868251 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003)

Em decisão do dia 29.10.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva decretada em plantão:

“(...) Já no caso de Luís Felipe da Silva Teodoro, embora tecnicamente primário, registra duas ações penais em andamento pela suposta prática de crimes dolosos, conforme relatório de antecedentes criminais de IDs 213053443 e 213057435. (...).

Tais elementos demonstram a reincidência e a continuidade de comportamentos criminosos, o que justifica a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.

Assim, diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo dos autuados, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos. (...).”
(id. 213063830 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003)

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante e de todas as provas dela decorrentes, sob o argumento de que a abordagem policial e a busca pessoal teriam sido realizadas sem justa causa, bem como que o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi ilegal, por ausência de fundadas razões ou autorização judicial.

Todavia, no caso em exame, o boletim de ocorrência descreve de forma minuciosa o contexto fático que motivou a intervenção policial: os agentes visualizaram o paciente entregando algo ao
coinvestigado
, o qual, ao perceber a presença da viatura, correu para dentro da residência, sendo que o paciente, nesse ínterim, dispensou um invólucro contendo substância análoga à cocaína.

Nos termos do laudo pericial, foram apreendidos 14 (catorze) porções de cocaína, totalizando 7,97g (sete gramas e noventa e sete centigramas) e 03 (três) porções de maconha, totalizando 3,96g g (três gramas e noventa e seis centigramas) (id. 212866851 – autos nº 1028707-95.2025.8.11.0003).

A conduta observada configurou fundada suspeita de prática de crime permanente, legitimando a abordagem e a busca pessoal, em conformidade com o art. 244 do CPP. Nesse sentido:

“(...) 4. A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. Em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência. (...). 6. A ausência do “aviso de Miranda” no momento da abordagem não acarreta nulidade, pois a legislação apenas exige a comunicação do direito ao silêncio durante o interrogatório formal, o que ocorreu, afastando qualquer prejuízo. (...).”
(TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

A análise da legalidade dessas diligências exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, notadamente porque os elementos constantes dos autos demonstram a presença de circunstâncias objetivas a autorizar a atuação policial.

Igualmente, esta Corte de Justiça já decidiu que:

“(...) O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou discussão sobre a licitude das diligências realizadas, sendo inadequado para o exame de nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal e veicular. (...).”
(TJMT, N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.12.2024)

De igual modo, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência, uma vez que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, permitindo a entrada no imóvel independentemente de mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões, como no caso em apreço.

O comportamento suspeito dos agentes e a visualização direta do repasse do entorpecente configuraram situação de flagrante delito, a legitimar o acesso domiciliar.

Leia-se que:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que, no interior do imóvel, esteja a ocorrer situação de flagrante delito. (...).”
(TJMT, N.U 1013433-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.07.2024)

Acrescenta-se que o exame da alegada ilicitude das provas colhidas em decorrência das diligências também demandaria dilação probatória, o que é incabível nesta sede constitucional, devendo eventuais questionamentos ser suscitados perante o juízo natural da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Eis recente julgado deste E. TJMT sobre o tema:

“(...) 3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandam instrução processual, como flagrante preparado, nulidade da busca e apreensão e parcialidade de testemunhas policiais. 4. O exame antecipado das alegações defensivas configuraria indevida supressão de instância, uma vez que devem ser analisadas pelo juízo natural da ação penal, após a instrução e sob o contraditório. (...).”
(N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10.10.2025)

Igualmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias indica que: a) o paciente foi abordado em ato de comercialização de droga em frente à sua residência, o que configuraria justa causa para o ingresso no domicílio; b) os entorpecentes pertenceriam a ele, que os comercializaria juntamente com o irmão adolescente.
Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. (...).”
(AgRg no HC n. 622.886/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31.05.2021)

Assim, as teses defensivas de nulidade da abordagem, da busca domiciliar e da ilicitude das provas derivadas não encontram amparo nos elementos do processo, razão pela qual devem ser rejeitadas.

Além disso, não há que se falar em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, uma vez que o juízo de origem expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Isso porque, os elementos coligidos aos autos, notadamente o boletim de ocorrência detalhando o contexto da prisão, o laudo pericial das substâncias entorpecentes, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e a decisão judicial que converteu o flagrante em preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, demonstram que a decisão impugnada observou os parâmetros constitucionais e legais de fundamentação, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem que se identifique qualquer omissão ou deficiência apta a caracterizar nulidade.

Outrossim, considerando os mesmos elementos processuais retromencionados, tem-se que a decisão impugnada se encontra devidamente motivada, especialmente quando o enfoque é estabelecido na apreensão de substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para comercialização e no comportamento dos custodiados no momento da abordagem [que tentaram destruir aparelhos celulares].

Não bastasse, foi evidenciada a existência de registros criminais em andamento, em desfavor do paciente [ação penal nº 1002929-26.2025.8.11.0003 – denunciado pelo crime de receptação].

Dessarte, o juízo de origem demonstrou, de forma clara e individualizada, que a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos indicativos de periculosidade social do agente e da necessidade de interromper a continuidade de condutas ilícitas.

A decisão também destacou a vinculação do tráfico de drogas, na localidade, com organização criminosa atuante [comando vermelho], o que reforça a pertinência da medida extrema como forma de resguardar a tranquilidade social e a eficácia da persecução penal.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em nulidade por decisão genérica.

Ao contrário, verifica-se que o decreto prisional atendeu aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, demonstrando o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
de forma objetiva e coerente com os elementos fáticos dos autos.

Em julgado de minha relatoria, ficou estabelecido que:

“(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, bem como na existência de registros criminais do paciente, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública. (...).”
(N.U 1016254-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025)

De igual modo, a manutenção da prisão preventiva é proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não se revelando suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, diante do histórico criminal do paciente e das evidências de que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública.

Aplicáveis à hipótese os seguintes precedentes:

“2. A gravidade dos delitos, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão devidamente preenchidos. 5.
Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema
.”
(TJMT, N.U 1033765-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.10.2025)

“(...) A
prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de
afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. (...).”
(TJMT, N.U 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.04.2019)

Finalmente, quanto ao pedido de trancamento de ação penal, registra-se que até o momento de confecção da minuta deste voto não houve a distribuição do inquérito policial, quiçá o oferecimento de denúncia, o que impossibilita adentrar na temática de
trancamento de ação penal
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025